Tribunal: TJSP
Processo: 2301261-58.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Lesão Corporal
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Habeas corpus. Ameaça. Vias de fato. Liberdade provisória. Admissível o deferimento da liberdade provisória, assegurando-se o Juízo com cautelares de índole não estritamente prisional, notadamente quando não se cuida de imputações que em tese incorram em cominações particularmente severas.